Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729176-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: PARK PORTAL DA CHAPADA LTDA, WILSON MACHADO IRINEU, CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME, WMI COMERCIO E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Em suma, a parte agravante requer “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão da sentença, determinando o arquivamento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”. Ao que se verifica, em uma primeira análise, a insurgência se refere à condenação da agravante em custas processuais arbitradas na r. sentença de ID 185468125, sendo este o ato judicial que ora se agrava. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual preliminar de não conhecimento do recurso, a ser suscitada de ofício, por inadequação da via eleita. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator